Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO FERREIRA MATOS, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação à gratuidade de justiça, em sede de ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O recorrente alegou ser pessoa humilde e não teria condições de arcar com as despesas processuais. A hipossuficiência seria presumida diante de declaração firmada pela requerente e somente diante de elementos que a contrapusessem poder-se-ia afastá-la. Citou jurisprudência que entende contemplar sua tese. Deixou de efetuar o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los. No entanto, o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. O agravante exerce cargo de auxiliar administrativo perante a Prefeitura de Fortaleza/CE, onde aufere rendimentos brutos de R$7.840,84. Deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, resta remuneração líquida de R$6.161,02. Cuida-se de renda muito superior à média nacional. Embora facultado ao recorrente comprovar os pressupostos para a concessão da benesse, deixou transcorrer o prazo in albis, sendo presumível que não tem despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator